Tribunal: TJDFT
Processo: 0732311-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732311-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO SANTOS LIMA, ANA LUISA LOIOLA CASTRO AGRAVADO: DANILO DA SILVA GAMA, VANESSA CRISTINA ALVES DE SOUZA FERREIRA GAMA D E S P A C H O Analisando-se os autos, verifica-se que não foi juntado o preparo. Nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, à parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2025 12:35:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador